Tribunal: TJES
Processo: 0006739-36.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS EM FOLHA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão Contratual de Empréstimos Consignados com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar a liminar que suspendeu a negativação do nome do autor e condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo IPCA e incidência de juros pela taxa SELIC. O banco foi condenado também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento legítimo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando responsabilidade civil objetiva; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo firmado entre as partes previa desconto automático em benefício previdenciário, sendo que o banco excluiu o contrato do sistema de consignação sem comprovar anuência do consumidor, ensejando negativação indevida.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a validade da suposta renegociação contratual e a regularidade da cobrança, mesmo após determinação judicial de inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, aplica-se a responsabilidade objetiva às instituições financeiras por falhas na prestação do serviço, inclusive aquelas decorrentes de fortuito interno.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica do agente e ao caráter preventivo da sanção, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação decorrente de contrato bancário cuja regularidade não foi comprovada pela instituição financeira configura ato ilícito.

A responsabilidade do banco por falhas na consignação é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos enseja dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 188, I, 405 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, 14 e 31; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 362; STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1282063/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019; TJ-RJ, Apelação 0013892-40.2020.8.19.0205, j. 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5006453-36.2022.8.13.0512, j.
26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006739-36.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOAO AVELINO FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS EM FOLHA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão Contratual de Empréstimos Consignados com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar a liminar que suspendeu a negativação do nome do autor e condenou o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com atualização pelo IPCA e incidência de juros pela taxa SELIC. O banco foi condenado também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento legítimo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando responsabilidade civil objetiva; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo firmado entre as partes previa desconto automático em benefício previdenciário, sendo que o banco excluiu o contrato do sistema de consignação sem comprovar anuência do consumidor, ensejando negativação indevida.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a validade da suposta renegociação contratual e a regularidade da cobrança, mesmo após determinação judicial de inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, aplica-se a responsabilidade objetiva às instituições financeiras por falhas na prestação do serviço, inclusive aquelas decorrentes de fortuito interno.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica do agente e ao caráter preventivo da sanção, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação decorrente de contrato bancário cuja regularidade não foi comprovada pela instituição financeira configura ato ilícito.

A responsabilidade do banco por falhas na consignação é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos enseja dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 188, I, 405 e 406, § 1º; CDC, arts. 6º, 14 e 31; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 362; STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1282063/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019; TJ-RJ, Apelação 0013892-40.2020.8.19.0205, j. 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5006453-36.2022.8.13.0512, j.
26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006739-36.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOAO AVELINO FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - MG87253-A, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO CELSO ESPERIDIAO TONINI - ES29733-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID. 12465184), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de “Ação De Revisão Contratual de Empréstimos Consignados com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
JOÃO AVELINO FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco réu ao pagamento do importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 12465185), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a negativação impugnada decorreu da inadimplência de parcelas do contrato originalmente firmado sob n.º 578107260, cuja reprogramação automática das prestações ocorreu em virtude de tentativa de renegociação não concluída, sendo a ausência de desconto atribuível à fonte pagadora, e não à instituição financeira;
(ii)
inexistente qualquer ato ilícito imputável ao banco, uma vez que a ausência de margem consignável impossibilitou a efetivação dos descontos, não podendo ser o recorrente responsabilizado por fato que escapa à sua alçada de controle;
(iii)
compete ao devedor diligenciar o adimplemento de suas obrigações contratuais, inclusive mediante meios alternativos de pagamento, quando ciente da ausência de descontos em seu contracheque;
(iv)
a negativação do nome do recorrido foi legítima e amparada no exercício regular de direito, nos termos do Art. 188, I, do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, portanto, dano moral indenizável;
(v)
subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a minoração do montante arbitrado a título de reparação moral, por considerá-lo desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 12465189), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Verificado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal do apelo, passo à apreciação das teses recursais.

Antes de iniciar o enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide e dos eventos processuais relevantes para a compreensão da controvérsia recursal.

Infere-se dos autos que o autor, pra apelado, ajuizou a presente ação em face da instituição bancária/apelante, alegando ser possuidor de benefício previdenciário junto ao INSS e que sempre realizou seus empréstimos de forma consignada, tendo sempre junto à autarquia o controle dos empréstimos realizados.

Narrou que foi surpreendido com a negativação de seu nome, em fevereiro de 2019, inscrita pelo banco réu. Alegou que o débito seria oriundo do contrato n.º 578107260, o qual, segundo o banco, teria sido objeto de um refinanciamento que se tornou o contrato n.º 588601376, mas que a própria instituição financeira excluiu ambos os contratos do sistema de consignação sem sua autorização, causando o alegado inadimplemento.

O juízo
a quo
proferiu
Decisão,
às
fls. 46/48,
deferindo
a tutela de urgência
requerida na inicial
e determinou a suspensão da negativação do nome do
apelado
referente ao contrato de
n.
º 578107260.

Posteriormente
, houve prolação de sentença (ID. 12465184), que, além de ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenou o banco réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na falha da prestação de serviço do banco, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação que levou à cessação dos descontos e à posterior negativação. Considerou, ainda, que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativação do nome do apelado, a responsabilidade civil da instituição financeira e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos. Explico.

A relação jurídica entre as partes é eminentemente de consumo, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços (Art. 14 do CDC), bem como a Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De mesmo modo, aplica-se diretamente a Súmula 479 do STJ, cujo teor é o seguinte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tratando-se de relação consumerista, nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, para tanto, a instituição deverá ser responsabilizada pelos danos causados no mercado de consumo ainda que não tenha culpa, que, tampouco, será afastada quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

O MM. Juiz sentenciante aplicou corretamente a regra processual de inversão do ônus da prova ao determinar que a instituição financeira, ora apelante, juntasse aos autos prova das contratações realizadas pelo apelado, bem como demonstrasse a licitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

O banco apelante, no entanto, não se desincumbiu desse ônus ao deixar de trazer aos autos prova de que o apelado contratou a renegociação indicada sob o n.º 588601376, muito embora tenha sido instado a fazê-lo por decisão judicial que inverteu o ônus da prova, decidindo permanecer inerte quanto a esse ponto.

Diante da ausência de prova da contratação da nova renegociação, o juiz de primeiro grau decidiu com acerto, pois considerou que o apontamento nos cadastros de inadimplentes decorreu de tentativa de repactuação de dívida não demonstrada, ou seja, originada de contrato cuja existência não foi comprovada nos autos pela instituição financeira.

Reconheceu-se, ainda, que se trata de ato ilícito, e, por consequência, entendeu, corretamente, configurado o dano moral
in re ipsa
, gerado pela negativação indevida.

Observe-se que o contrato original, de n.º 578107260, previa descontos automáticos no benefício previdenciário do autor. Com efeito, sendo essa a modalidade, o apelado não possui controle sobre a efetivação dos descontos. Logo, não caberia responsabilizá-lo pela inadimplência, quando ela decorrer de falha exclusiva do banco ou fonte pagadora.

O apelante, por sua vez, alegou que a suspensão dos descontos decorreu de tentativa frustrada de renegociação, por meio do contrato n.º 588601376, que teria sido cancelado. Afirmou, ainda, que não houve reinclusão dos descontos por ausência de margem consignável.

Porém, essa narrativa foi apenas alegada, e não foi provada, haja vista que o Banco não apresentou o indigitado contrato de renegociação, tampouco qualquer documento que demonstrasse a anuência do apelado quanto à operação que motivou a interrupção dos pagamentos do contrato anterior.

Assim, a ausência de prova sobre a legalidade da conduta adotada atraiu para o banco a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Vejamos a jurisprudência dos Tribunais pátrios em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
NÃO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA POR INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA DO RÉU EM EFETUAR APONTAMENTO DE SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DEVER DE COOPERAÇÃO, COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE COMUNICAR À DEVEDORA A IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE, DIFICULTANDO O CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA E EVENTUAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA SOBRE O DÉBITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA, NÃO DEMANDANDO PROVA DA SUA OCORRÊNCIA, MAS APENAS DA EXISTÊNCIA DO FATO LESIVO EM SI, QUE DECORRE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS E DO APONTAMENTO NEGATIVO
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00138924020208190205 202400100635, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/04/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESTIMO CONSIGNADO -
DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - AUSENCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.

A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, prescindido da comprovação do prejuízo, por tratar-se de
dano in re ipsa.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50064533620228130512, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/02/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO . INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA OU REDUÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES . RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME1. Recursos de apelação de sentença de procedência de pedidos de declaração de inexistência de débito, de exclusão de anotação em cadastro de restrição de crédito e de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 – pretendida majoração a R$ 30.000,00. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 . Saber: (i) se é regular a negativação do nome do autor; (ii) se ficou caracterizado o dano moral; e (iii) se são razoáveis e proporcionais os valores da indenização e dos honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Inexistência de prova de que o consumidor tenha recebido informações adequadas, claras e precisas a respeito de eventual conduta a ser adotada no caso de não pagamento de prestações de empréstimo consignado por conta da perda ou redução da margem consignável
. 4. Previsão contratual de medidas alternativas a ser praticadas pela instituição financeira antes de considerar vencida a dívida.
5. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a observância do dever de informação, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, dano moral in re ipsa . 6. Considerando as particularidades do caso concreto, assim como a jurisprudência desta Câmara Cível em circunstâncias similares, a indenização foi majorada a R$ 15.000,00.
7 . Os honorários advocatícios de sucumbência foram minorados, dada a baixa complexidade da causa, o lugar de prestação do serviço pelo advogado, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recursos parcialmente providos .Tese de julgamento: “A inscrição em cadastro de proteção ao crédito por conta de inadimplemento de contrato de empréstimo consignado ocasionado pela perda ou redução da margem consignável, sem prévia comunicação ao consumidor a respeito de alternativas de pagamento contratualmente previstas, configura defeito na prestação do serviço e dano moral in re ipsa”. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 31. CC, arts . 405 e 422. CPC, art. 85.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 362 . (TJ-PR 00016931320218160147 Rio Branco do Sul, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 14/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTO INADIMPLEMENTO POR SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, EM VIRTUDE DE PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA – ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSUMIDORA QUE NÃO TEM O PODER DE IMPEDIR A REALIZAÇÃO... APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTO INADIMPLEMENTO POR SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, EM VIRTUDE DE PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA – ÔNUS QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSUMIDORA QUE NÃO TEM O PODER DE IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE DE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA VERIFICAR, JUNTO À FONTE PAGADORA, A EXISTÊNCIA DE MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
– TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001124-52.2022 .8.25.0009, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO QUE ESTIPULAVA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO MEDIANTE DESCONTOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FATO EXTERNO QUE IMPEDIU O PROCESSAMENTO DOS DESCONTOS. EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR, QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMETNO PORQUE SUPÔS TRATAR-SE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL
. SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL:
"É PRESUMIDO O DANO MORAL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO IRREGULAR DO NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NO ROL DE INADIMPLENTES, SENDO DESPICIENDA A DISCUSSÃO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DOS ALUDIDOS DANOS". QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002790-08.2022 .8.24.0081, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gustavo Henrique Aracheski, Primeira Câmara de Direito Civil, j . 30-04-2025). TJ-SC - Apelação: 50027900820228240081, Relator.: Gustavo Henrique Aracheski, Data de Julgamento: 30/04/2025, Primeira Câmara de Direito Civil)

Nesse cenário, revela-se adequada a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à configuração do dano moral na hipótese.
Com efeito, houve falha do apelante na realização de cobrança de empréstimo consignado, com inclusão indevida do nome do apelado em cadastros de inadimplentes, situação que enseja a reparação por danos morais, pois atinge a honra da vítima e gera constrangimento que não pode ser caracterizado como mero dissabor.

Tal entendimento, corretamente acolhido pela sentença recorrida, encontra amparo consolidado tanto na jurisprudência dos tribunais pátrios quanto na doutrina, segundo a qual a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito constitui, por si só, afronta à dignidade da pessoa humana e violação a direitos da personalidade, ensejando reparação de ordem extrapatrimonial.

A propósito, trago à colação o entendimento predominante do c. STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL . CABIMENTO. IN RE IPSA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos,
entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto.
Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS . 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA . JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS . CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido)
[...]. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2612713 GO 2024/0129381-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (grifou-se)

A indenização por dano moral não possui caráter tarifado ou tabelado. Sua quantificação deve observar os vetores legais e jurisprudenciais aplicáveis, em especial: (i) a gravidade da conduta ilícita; (ii) a extensão do dano causado à esfera anímica do ofendido; (iii) a capacidade econômica do agente causador do dano; e (iv) o caráter pedagógico, punitivo e preventivo da reparação civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), entende-se que se revela adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
cumprindo sua função compensatória e sancionatória sem implicar enriquecimento indevido da parte apelada ou desproporcionalidade na imposição ao apelante.

Inexistem, portanto, razões jurídicas que justifiquem a alteração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, o qual deve ser integralmente mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrid
a.

Com fulcro no Art. 85, § 11, CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação.